Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-15.2024.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-15.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAUDETE MARTENDAL BERTOLDI - CPF: 027.173.421-33 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000910-15.2024.8.11.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

CLAUDETE MARTENDAL BERTOLDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína,
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos da Ação Monitória, que homologou o acordo firmado entre as partes, indeferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo superior a 6 meses, e por conseguinte,

julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que o judiciário deve julgar os processos de acordo com o que determina a lei, e não julgar de forma contrária a legislação, sendo assim, não há amparo legal para a extinção do feito quando as partes firmarem acordo parcelado da dívida.

Assevera que há previsão especifica para a suspensão da execução quando houver acordo entre as partes, conforme prevê artigo 922, CPC, faz-se necessário a reforma da r. sentença e determinação para suspensão do feito até o final cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença que julgou extinto o feito, no sentido de que seja homologado o acordo celebrado entre as partes com seu respectivo aditivo, bem como, que seja suspensa a ação até o final cumprimento, conforme determina o art. 922, do CPC (Id. 287919388).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 295737869.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 287919389.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em aferir se é caso de agastar a extinção do feito em razão do pedido de suspensão do processo até o devido cumprimento de acordo homologado.

De fato, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a reforma da sentença.

Isso porque, o art. 922, do CPC dispõe que autoriza-se a suspensão da execução por convenção das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. (Negritei).

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, III, "b", do CPC. O apelante pleiteia a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado pode ensejar a suspensão do processo em vez de sua extinção; (ii) determinar se a sentença deve ser parcialmente reformada em razão do disposto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o magistrado deve suspender a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, não podendo extinguir o processo.

O princípio da economia processual impõe que, em caso de descumprimento do acordo, o processo deve retomar seu curso, evitando nova demanda judicial.

A jurisprudência dominante estabelece que o cumprimento do acordo em ações executivas não extingue o processo, mas apenas o suspende até que a obrigação seja satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: O acordo homologado em cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo com resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso durante o prazo previsto para cumprimento da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b"; 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000836-94.2020.8.11.0026; TJMT, RAC 0012809-20.2013.8.11.0055; TJRS, RAC 70076839208.
(N.U 1000652-55.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença tão somente para determinar a suspensão da ação durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025